Tribunal: TCU
Processo: 012.150/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte/Ministério da Defesa (DPCN), em desfavor do ex- prefeito de São João da Baliza/RR na gestão 2013-2016 e da empresa contratada, em face da não execução do Convênio 671/PCN/2013, celebrado com a União, cujo objeto consistia na construção de calçada, meios-fios e sarjetas no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte/Ministério da Defesa (DPCN), em desfavor do Sr. José Divino Pereira Lima, prefeito de São João da Baliza/RR na gestão 2013-2016, em face da não execução do Convênio 671/PCN/2013, celebrado com a União, cujo objeto consistia na construção de calçada, meios-fios e sarjetas no município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Divino Pereira Lima e da empresa Magalhães & Cutrim Comércio e Serviços Ltda., condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor original Data da ocorrência R$ 250.344,98 29/9/2015 9.2. aplicar ao Sr. José Divino Pereira Lima e à empresa Magalhães & Cutrim Comércio e Serviços Ltda., de forma individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 retro em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.